Tribunal: TJDFT
Processo: 0714248-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0714248-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAZIMU'S SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a desistência do recurso, nos termos da manifestação de ID 57980893, certifique a Secretaria, nos termos do art. 998 do CPC. Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 16 de abril de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora